Tribunal: TJBA
Processo: 8068573-38.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8068573-38.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANA BARBARA FARIAS LIMA BARRETTO

Advogado(s)
:
JORGE LUIS NASCIMENTO PINTO DE CARVALHO

APELADO: UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA, THIAGO GIULLIO DE SALES GERMOGLIO

mk3

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEGATIVA INDEVIDA DE ATENDIMENTO MÉDICO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação ordinária ajuizada por Ana Barbara Farias Lima Barretto contra Unimed Norte/Nordeste – Federação Interfederativa das Sociedades Cooperativas de Trabalho Médico e Central Nacional Unimed – Cooperativa Central.

2. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, condenando as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais, diante de falha na prestação do serviço de assistência médica.

3. Apelação da autora pleiteando a majoração da indenização.

4. Apresentação de contrarrazões pela manutenção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais diante das circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autora, idosa e em situação de vulnerabilidade, ficou privada de acesso à rede credenciada mesmo após o deferimento de medida liminar e adimplemento das mensalidades.

4. O dano moral, no caso, é presumido (in re ipsa), decorrendo da conduta abusiva da operadora de plano de saúde.
5. Jurisprudência consolidada do STJ reconhece o cabimento de reparação moral por recusa indevida de cobertura, por agravar o sofrimento do beneficiário.

6. O valor da indenização deve observar critérios de razoabilidade, proporcionalidade, gravidade da conduta e condição das partes.
7. A quantia fixada em R$ 10.000,00 revela-se insuficiente, sendo adequada a majoração para R$ 15.000,00.

8. Readequação dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, §§ 2º e 11 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A recusa indevida de cobertura por operadora de plano de saúde configura dano moral in re ipsa, justificando indenização proporcional à gravidade da conduta e às condições das partes.

2. A majoração do quantum indenizatório é cabível quando o valor fixado em sentença não atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8068573-38.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante ANA BARBARA FARIAS LIMA BARRETTO e como apelada UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em DAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .